Tribunal: CARF
Processo: 11065.001894/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001894/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.919 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
HB COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148. Tratando-se de obrigação acessória, a
regra de contagem do prazo decadencial é disposta no at. 173, I do CTN.
IDENTIDADE ENTRE AS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO E DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 57, PARÁGRAFO 3, RICARF
Havendo similitude entre os fundamentos da impugnação e do presente
recurso, legítima a adoção da ratio decidendi do acórdão recorrido.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. Responsabilidade solidária não
configurada nos termos da legislação previdenciária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Há de se rejeitar a preliminar
de nulidade quando nos autos está comprovado que a fiscalização cumpriu com
todos os requisitos legais pertinentes ao lançamento fiscal.
MULTA. GFIP. Pelo descumprimento da obrigação de informar, em GFIP,
valores de remuneração de segurados a serviço da empresa, é aplicada a multa
prevista no artigo 35, parágrafo 5°, da Lei no 8.212/91.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. O Auto de infração por contribuições
previdenciárias é diverso do Auto de Infração por descumprimento da
obrigação acessória de informar, em GFIP, os fatos geradores do tributo,
descabendo, assim, a alegação da ocorrência de bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001894/2008-82
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001894/2008-82

Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento, materializado na multa por descumprimento de obrigação acessória,
por ter a Recorrente deixado de informar, nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP, valores pagos a contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço, nas competências 04/2003 a 05/2007, nos termos do Relatório Fiscal da
Infração (fl. 10), e planilha Relação de Prestadores de Serviço (fls. 13 a 37).
Consta no Relatório Fiscal que a Recorrente teria infringido o disposto no artigo
32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV,
parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
À fl. 11, aclara-se que foi aplicada a multa correspondente a 100% do valor devido, relativa à
contribuição não declarada em GFIP, nos termos do parágrafo 5° do artigo 32 da Lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II, do RPS, limitada conforme o parágrafo 4° do
mesmo artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e atualizada de acordo com o artigo 373 do RPS.
Segundo, ainda, o Relatório Fiscal, o lançamento fora baseado nos seguintes
documentos contábeis da Recorrente: Livros Diário, contas Serviços prestados - honorários,
Fretes s/Transf. Materiais, Fornecedores Nacionais Outro e INSS a Recolher s/Autônomos.
Os fundamentos legais e jurídicos do Recurso Voluntário são idêntico à
Impugnação. Nele, levantam-se as seguintes teses:
(i)
Preliminarmente, que inexiste termo de início e encerramento da
fiscalização, ocorrendo um vício no Auto de Infração;
(ii)
Ausência de provas para a constituição do crédito tributário;
(iii)
Cerceamento do direito de defesa;
(iv)
O levantamento fiscal foi precário;
(v)
Os arquivos do processo administrativo não foram entregues na forma
digital;
(vi)
No mérito, a decadência do lançamento;
(vii)
A irregularidade na aplicação da multa;
(viii) A penalidade confiscatória;
(ix)
Ocorrência de bis in idem;
(x)
Não inclusão dos representantes legais como responsáveis solidários.
É o relatório.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001894/2008-82

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer da alegação de confisco e contrariedade da penalidade
aplicada, face à Constituição Federal, nos termos da Súmula CARF no 02.
Quanto à decadência sustentada pela Recorrente, afasto-a. É que se trata de
lançamento por obrigação acessória, o que atrai a aplicação da regra de contagem do prazo
decadencial disposto no art. 173, I do CTN (Súmula CARF no 148).
O lançamento reporta-se às competências de 04/2003 a 05/2007, sendo que a
intimação da Recorrente teria ocorrido em 06/2008. Portanto, inexiste decadência para a
exigência das obrigações acessórias de quaisquer das competências.
Quanto aos demais fundamentos, tendo em vista que são idênticos os fundamentos
lançados na Impugnação e no presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões do
acórdão recorrido, adoto-os, transcrevendo-os, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:

Do cerceamento de defesa
Equivoca-se a impugnante ao alegar a nulidade do lançamento pela inexistência de
Termo de Inicio e de Encerramento de Fiscalização, já que nos autos está juntado o
Termo de Inicio de Ação Fiscal — TIAF, em nome de Hartz Mountain Ltda, antiga
razão social da impugnante, fls. 6 e 7; cópia do Termo de Ciência do Mandado de
Procedimento Fiscal Eletrônico, já em nome de HB Couros Ltda., fl. 8; e cópia do
Termo de Encerramento da Ação Fiscal — TEAF, assinado pela procuradora da
empresa, Rozani Margarete Feyth, também signatária da defesa apresentada, fl. 9.
Não procede, também, a alegação da nulidade do AI por cerceamento de defesa,
resultante da falta de demonstração, clara e precisa, das circunstâncias que levaram A
constituição do crédito tributário, posto que compõem o Auto de Infração, o Relatório
Fiscal da Infração, com a descrição do fato gerador do crédito, o Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa, com a descrição do cálculo efetuado e as planilhas Cálculo da
Multa Aplicada, demonstrando, por competência, os valores lançados e Relação de
Prestadores de Serviço, com a demonstração dos segurados contribuintes individuais,
por competência, que não foram declarados nas GFIP informadas pela empresa.
Ressalte-se que não consta, do presente processo, o Levantamento DAL - Diferenças de
Acréscimos Legais, a contrário do alegado pela impugnante.
Há de se rejeitar preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que a
fiscalização cumpriu com todos os requisitos legais pertinentes ao lançamento fiscal,
não tendo o contribuinte demonstrado nenhuma irregularidade capaz de invalidá-lo.
Do bis in idem
O Auto de Infração no 37.167.193-0, refere-se a contribuições previdenciárias, parte
patronal, incidentes sobre valores pagos pela empresa a segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços; o Auto de Infração no 37.167.194-9 refere-se a
contribuições para outras entidades ou fundos, no caso, contribuições para SEST e
SENAT, incidentes sobre valores pagos pela empresa a segurados contribuintes
individuais, condutores rodoviários autônomos, descabendo, assim, a alegação da
ocorrência de bis in idem.
Dos arquivos digitais
Improcede a alegação de nulidade do lançamento por não ter a Auditoria Fiscal entregue
à autuada os arquivos digitais de que dispõe o artigo 663 da IN MPS/SRP no 03/2005,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001894/2008-82

pois, pela redação dada pela IN/RFB n° 761, de 30/07/2007, publicada no DOU de
01/08/2007, é facultada, e não obrigatória, a entrega dos relatórios que compõem o
processo administrativo fiscal
previdenciário em meio digital.
Da responsabilidade solidária
Não procede a inconformidade pela não inclusão, dos sócios gerentes da empresa, como
responsáveis solidários pelo crédito lançado, pois que apenas a pessoa jurídica autuada é
o sujeito passivo da obrigação tributária. Ressalte-se que o REPLEG, fl. 04, limita-se,
apenas, a listar "todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo, indicando sua qualificação e período de atuação".
Ademais, não se configuram, no caso em tela, as hipóteses previstas no artigo 30,
incisos VI, VII e IX, da Lei n° 8.212/91, e regulamentadas pelos artigos 220 a 224 do
RPS.
Da multa
Improcede a alegação da autuada de irregularidade na aplicação da multa no presente
AI, pois à infração a obrigação acessória, objeto do presente lançamento de crédito,
corresponde a multa prevista no artigo 35, parágrafo 5 0, da Lei n° 8.212/91, como
regulamentado pelo artigo 284, inciso II, não cabendo a aplicação do disposto no artigo
283, ambos do RPS, conforme invocado pela impugnante.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade, rejeito as preliminares, afasto a decadência e voto por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital